Tribunal: STF
Processo: HC 210965
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INSTRUÇÃO DEFICIENTE -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PRISÃO PREVENTIVA -- HOMICÍDIO TENTADO -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 714.174/SP .
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17 de outubro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). O Juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital, São Paulo/SP, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 29 de novembro de 2021, negou pedido de liberdade provisória, dizendo presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressaltam que o paciente é primário, com bons antecedentes e residência fixa. Dizem suficiente o implemento de medida cautelar diversa. 
    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por recolhimento domiciliar ou medida cautelar diversa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.
    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 09/03/2022, revelou encontrar-se em curso a instrução criminal, no processo nº 1525329-03.2021.8.26.0228, da Primeira Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo/SP. O Juízo, em 10/02/2022, indeferiu pedido de revogação da prisão. Audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/04/2022. 
     
    É o relatório. Decido.
     
    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 714.174/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal Justiça. A atuação originária da Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
    9. Além disso, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria aos impetrantes providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, a decisão mediante a qual imposta a prisão, a proferida no Tribunal de Justiça e o ato apontado como coator no STJ.
    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se. 
    11. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão mediante a qual determinada a preventiva (documento disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da São Paulo):
    [...] 
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de HOMICÍDIO QUALIFICADO (artigo 121 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: "Comparecem os policiais militares informando que foram acionados via COPOM para ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando ao local foram informados por populares de que um individuo, após discussão, efetuou disparos de arma de fogo, e que após os disparos, tentou evadir-se em uma VW Kombi de cor branca. Os populares informaram aos policiais militares que a vitima RAQUEL LIMA SANTOS RICARDO foi ferida com um disparo na perna esquerda e foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina Itaim Paulista e a segunda vitima PAULO HENRIQUE SENA DA SILVA foi ferido por um disparo no abdome e foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera.
    [...] 
    Em revista pessoal foi encontrado em seu bolso duas munições de calibre .38. Ao indagá-lo a respeito dos fatos, FELIPE informou que discutiu com o casal e que no calor da emoção sacou a arma e disparou algumas vezes contra ambos. Que após sair do local, dispensou a arma em um córrego.
    [...] 
    Assim, considerando a agressividade do autuado que por conta de uma discussão em uma fila do caixa de uma padaria deu um soco em uma das vítimas, sacou uma arma e efetuou diversos disparos atingido a vítima e sua companheira. Além disso, há relato que o custodiado tentou recarregar a arma. Na esteira do requerido pelo Ministério Público, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ressalto ainda que há relato que o custodiado tentou fugir dos milicianos, o que demonstra concretamente a possibilidade de fuga do distrito da culpa.
    [...] 
    12. A prisão preventiva do paciente mostra-se fundamentada. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou a gravidade concreta da conduta imputada. Teve como presente, consideradas as circunstâncias do caso, a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
    13. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    14. Colaciono, ainda, os seguintes julgados: 
    [...] 
    RECURSO ORDINÁRIO EM CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.
    (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)
    [...] 
    [...] 
    Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    [...] 
    15. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.
    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator